Tribunal: STF
Processo: AI 622719
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-05-19
Data de publicação: 2009-05-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL
   CIVIL. GREVE DE PROCURADORES FEDERAIS. NÃO-CONFIGURAÇÃO DE FORÇA
   MAIOR CAPAZ DE SUSPENDER OS PRAZOS PROCESSUAIS. CONTROVÉRSIA QUE
   DEMANDA O REEXAME DAS PROVAS QUE FUNDAMENTARAM A DECISÃO DO
   TRIBUNAL A QUO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL.
   AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.